Tribunal: TJBA
Processo: 8062412-73.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8062412-73.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: JOSE DE JESUS CARLOS

Advogado(s)
:
RAFAEL FRAGA BERNARDO

IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:

EMENTA

Mandado de Segurança. Gratificação por Condições Especiais de Trabalho (GCET).
Policial Militar.
I
mpugnação à gratuidade da justiça rejeitada, pois o ente público não se desincumbiu do seu ônus probatório de elidir a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência apresentada nestes autos.
Preliminar de decadência e prescrição de fundo de direito não incidem no caso concreto, na medida em que o ato combatido neste mandamus é de natureza omissiva e renova-se mês a mês, conforme entendimento já consolidado na Súmula nº 85 da jurisprudência do STJ. Preliminar de ausência de prova pré-constituída que se confunde com o próprio mérito.
Mérito.

Impetrante transferido para a inatividade no posto de 1º Sargento da PM/BA,
percebendo proventos integrais calculados sobre a remuneração de 1º Tenente da PM/BA
.
O
militar que se aposenta com proventos calculados sobre a remuneração integral de 1º Tenente deve incorporar a GCET também no percentual em que ela é paga aos ocupantes do posto de 1º Tenente (125%), sob pena de não perceber, de fato, a remuneração paradigma. O ato de aposentação não especificou a expressão soldo de 1º Tenente, e sim remuneração, que se constitui pelo somatório de soldo e gratificações. Precedentes desta Seção Cível de Direito Público.
Segurança concedida
para
reconhecer o direito do impetrante à percepção da Gratificação por Condições Especiais de Trabalho (GCET) no percentual de 125%, determinando, assim, (i) o realinhamento do percentual referente à Gratificação de Condições Especiais de Trabalho (GCET) para o percentual previsto para posto de 1º Tenente, qual seja 125%, e (ii) pague as parcelas que se venceram a partir da presente impetração com incidência de correção monetária pelo IPCA-E e juros mora no percentual da caderneta de poupança até 08/12/2021; e, a partir de 09/12/2021, na forma do artigo 3º, da Emenda Constitucional nº 113/2021; deduzindo-se, ainda, os valores já pagos a título de CET.
A presente ordem judicial não alcança pagamentos referentes a parcelas anteriores ao ajuizamento da ação, “os quais devem ser reclamados administrativamente ou pela via judicial própria.” (Súmulas 269 e 271 do Supremo Tribunal Federal).
Segurança Concedida.